Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNISCÍVEL A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO NA ANÁLISE. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil.
3. “Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo”. (STJ - AgInt no AREsp: 1294578 SP 2018/0115679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018)
4. "Não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus quando a alteração da sentença, em sede de remessa necessária ou recurso voluntário, se dá em razão de matéria de ordem pública" (STJ - AgInt no REsp: 1649788 RJ 2017/0015693-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
5. No caso, a intempestividade dos presentes Embargos à Execução é manifesta, tendo em vista que opostos mais de um ano após o prazo previsto no art. 915 do CPC.
6. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, de forma que a petição inicial não poderia ter sido recebida, nos termos do art. 918, I, do CPC.
7. Preliminar de intempestividade dos Embargos à Execução acolhida. Apelação prejudicada.